Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA. CULPA DE TERCEIRO. “ENGAVETAMENTO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Por força do que dispõe o inciso II artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
2. A presunção de culpa que se extrai do inciso II do art. 29 do CTB é elidida quando há prova nos autos de que o sinistro ocorrido originou de terceiro veículo, ocasionador do “engavetamento”.
3. Recursos conhecido e não provido.